Tribunal: TJES
Processo: 5000657-05.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000657-05.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEXON SILVA TAVARES

APELADO: MUNICIPIO DE MARATAIZES

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: A
PELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO.
ABANDONO DO CARGO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO
.
NÃO CONFIGURADA.

TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ADMINISTRAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

1. Conforme pacífica jurisprudência do STJ,
“
o
controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar
”. (AgInt no REsp n. 2.048.922/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023).

2. No que se refere ao termo inicial da prescrição para apuração da infração em face do servidor, entende-se que
“é firme o entendimento desta Corte de que o termo inicial do prazo prescricional do Processo Administrativo Disciplinar é a data do conhecimento inequívoco da infração pela autoridade competente para a instauração do PAD”
(AgInt no MS n. 25.150/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 22/6/2023).

3. O prazo prescricional (quinquenal) passou a correr da ciência inequívoca pela administração pública e, portanto, no momento da abertura do Processo Administrativo Disciplinar a pretensão não estava fulminada pela prescrição;

4. Quanto ao tempo de duração do PAD, o Superior Tribunal de Justiça “
tem insistentemente advertido que o excesso de prazo para conclusão do processo administrativo disciplinar não é causa de nulidade, quando não demonstrado nenhum prejuízo à defesa do servidor (MS 20.747/DF, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 18.6.2015), o que não se comprovou no presente caso”
(AgRg nos EDcl no RMS n. 33.017/BA, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015, DJe de 9/12/2015);

5. Não há ilegalidade no Processo Administrativo Disciplinar no caso dos autos, que observou a legislação aplicável e os princípios constitucionais pertinentes, bem como inexiste prescrição ou outra causa de nulidade;

6. Inexiste conduta arbitrária da administração pública e lesão a direito de personalidade a ensejar indenização por danos morais;

7. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 15 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível
nº. 5000657-05.2024.8.08.0069

Apelante
: Alexon Silva Tavares

Apelado
: Município de Linhares

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Alexon Silva Tavares contra a sentença (Id. 14694443) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Marataízes, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória de processo administrativo disciplinar cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada contra o Município de Marataízes, condenando o apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

O apelante, em suas razões recursais, sustenta que: a) o termo inicial da prescrição, referente à aferição da conduta de abandono do cargo, conta-se do momento em que a administração pública toma ciência da conduta do servidor; b) não ocorreu pedido de exoneração em 2009, mas sim conhecimento pela administração pública de que o servidor afastou-se; c) a administração pública tomou conhecimento do suposto abandono do cargo, portanto, em fevereiro de 2009, enquanto o Processo Administrativo Disciplinar foi instaurado em 10/05/2018, motivo pelo qual operou a prescrição da pretensão punitiva da administração pública; d) o processo administrativo disciplinar extrapolou o tempo razoável de duração, visto que durou 05 anos e 09 meses, devendo ser reconhecida a nulidade; e) foi arbitrariamente punido com a pena de demissão, motivo pelo qual deve ser arbitrada indenização por danos morais na quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (Id. 14694452).

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES,
31 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O apelante
se
insurge contra a sentença que julgou improcedente o pedido
anulatório do
Processo Administrativo Disciplinar
instaurado por meio da
Portaria nº 161, de 10 de maio de 2018,
sustentando,
em síntese, que teria ocorrido a prescrição da pretensão punitiva
da administração pública
, visto que o abandono
do cargo que ensejou
a demissão
ocorreu em 2009, enquanto o PAD foi instaurado em 2018,
ou seja,
defende que
operou a prescrição quinquenal.

De plano, deve ser consignado que, conforme pacífica jurisprudência do STJ, “
O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar
”.
(AgInt no REsp n. 2.048.922/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023). Em consonância, também é o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – EXAME PELO PODER JUDICIÁRIO - REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO - LEGALIDADE DO ATO - PLENO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE MITIGAÇÃO - INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO – PROVA DO PREJUÍZO - VALORAÇÃO DAS PROVAS - VEDAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Segundo iterativa jurisprudência do Colendo STJ, o controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar. Precedente deste Eg. TJES. 2. Demonstrado que a apelante foi devidamente citada no processo administrativo disciplinar, apresentou defesa, foi notificada por outras 2 (duas) vezes, mas deixou de comparecer perante a comissão processante, assim como, novamente notificada para acompanhar diligência realizada pelos membros da comissão e para ter acesso ao relatório de tal diligência, deixou transcorrer in albis o lapso concedido, não há que se falar em mitigação do pleno exercício do seu direito de defesa. 3. Eventuais nulidades ocorridas no âmbito do processo administrativo disciplinar devem ser examinadas sob a ótica do prejuízo à defesa da servidora, o que não se evidencia no caso. 4. Consoante jurisprudência pacífica no âmbito do Colendo STJ é vedado ao Poder Judiciário, no controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar, proceder à qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas nele constantes, ressalvada a existência de patente irregularidade ou ilegalidade dos atos nele praticados. Precedente deste Eg. TJES. 5. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 5000637-39.2022.8.08.0051, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 12/04/2024)

Assevero, ainda, no que se refere ao termo inicial da prescrição para aferir infração do servidor, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que
“é firme o entendimento desta Corte de que
o termo inicial do prazo prescricional do Processo Administrativo Disciplinar é a data do conhecimento inequívoco da infração pela autoridade competente para a instauração do PAD”
(AgInt no MS n. 25.150/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 22/6/2023). Grifos nossos.

Conforme se extrai dos
autos
,
o apelante foi submetido a processo administrativo disciplinar
(Id. 14693874 a Id. 14693881)
, instaurado pela
Portaria nº 161, de 10 de maio de 2018, enquanto servidor efetivo da Prefeitura Municipal de Marataízes (
n
o cargo de
pedagogo), de modo que
recebeu pena de demissão, nos termos do Art. 208, da Lei Municipal nº 053/1997, por ter praticado a irregularidade capitulada no Art. 211, inciso ll c/c Art. 212 (abandono do cargo), tendo em vista que obteve 31 faltas injustificadas no período de fevereiro de 2009.

Ao compulsar o inteiro teor do Processo Administrativo Disciplinar instaurado em face do apelante, foi elucidado que (Id. 14693880):

“
[...]como se demonstra da cópia do processo 023251/2015 o próprio servidor solicita RETRATAÇÃO AO SEU PEDIDO DE EXONERAÇÃO, ou seja, desde 2009 até a data deste requerimento, 20/07/2015, o mesmo não estava trabalhando”; “não houve demissão por parte da administração pública, pois somente em 2015 tomou ciência de que o abandono do servidor perdurava desde 2009”;
“
a
qui retornamos ao ilícito do abandono, pois o afastamento do servidor se deu de forma voluntária e sem a devida autorização legal, ou seja, após as férias escolares, em fevereiro de 2009, o servidor, por questões particulares, como pontuado pelo próprio, não retornou mais ao trabalho até o ano de 2015”;

“o município somente procedeu o afastamento do servidor da folha de pagamento,
o que apesar de providência necessária, não se constitui em ato capaz de promover a extinção da relação jurídica”[...].

Vislumbro, ainda, a manifestação da Procuradoria Jurídica do município no sentido de que
“o procurador-geral do município se manifestou, fl. 136, quanto ao retorno precário do servidor ao seu cargo e que fosse instaurado um PAD para que, com a devida instrução processual, fosse garantida a ampla defesa e contraditório quanto a configuração do abandono;
c
onsta consignado no presente processo a prática do abandono, nos termos do art. 211 e 212, o que é passível de demissão”
(Id. 14693880).

Foi esclarecido, por fim, que a administração não apurou o possível abandono de cargo pelo servidor em 2009, tendo
“constatado sua ocorrência quando este solicitou o seu retorno através do processo 23251/2015, tendo o abandono ocorrido de forma contínua/permanente no período de 2009 até o presente requerimento. Assim sendo, o prazo prescricional iniciou-se em 2015 e foi interrompido com a instauração do processo em 2018”
(
Id. 14693881).

Em que pese as alegações do apelante, considerando as provas constantes nos autos, verifico que (i) a conduta ilícita do apelante se protraiu no tempo, visto que permaneceu em situação de abandono do cargo de 2009 a 2015; (ii) embora tenham ocorrido faltas injustificadas em 2009, a ciência inequívoca pela administração pública, referente a efetiva caracterização do abandono do cargo a ensejar a instauração do PAD, ocorreu em 2015, quando o servidor solicitou seu retorno; (ii) o prazo prescricional (quinquenal) passou a correr da ciência inequívoca, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça; (iii) portanto, no momento da abertura do Processo Administrativo Disciplinar (2018) a pretensão não estava fulminada pela prescrição; (iv) não há ilegalidade no PAD objeto do presente feito, de modo que foi instaurado adequadamente e observou a legislação e os princípios constitucionais pertinentes, inexistindo motivos para o reconhecimento da nulidade.

No que se refere ao tempo de duração do Processo Administrativo Disciplinar, em que pese os argumentos do apelante, tem-se que
“o entendimento firmado pela Corte de origem encontra fundamento na jurisprudência desta Corte, que, inclusive, tem insistentemente advertido que o excesso de prazo para conclusão do processo administrativo disciplinar não é causa de nulidade, quando não demonstrado nenhum prejuízo à defesa do servidor (MS 20.747/DF, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 18.6.2015), o que não se comprovou no presente caso”
(AgRg nos EDcl no RMS n. 33.017/BA, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015, DJe de 9/12/2015).

Portanto, o processo administrativo observou todas as prerrogativas legais e constitucionais do contraditório e ampla defesa, tanto que o apelante foi regularmente intimado de todas as fases e lhe foi oportunizada a defesa, bem como inexiste nulidade, seja pelo período de duração, seja pela prescrição quinquenal alegada.

Por fim, tendo em vista a ausência de ilegalidade na conduta da administração e a ausência de qualquer lesão a direito de personalidade do apelante, não há que se falar em indenização por danos morais.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento.
Majoro os honorários
advocatícios
para
o percentual de
12%
(doze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, mantendo a suspensão da exigibilidade
nos termos do artigo
98, §3º
do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 15.09.2025 a 19.09.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.